Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703349-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellen Carolline Borges Gonçalves e Roberto da Silva Ferreira contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de imissão na posse c/c obrigação de fazer ajuizada por Rodrigo Cesar Ribeiro em desfavor dos ora agravantes (processo n. 0706293-45.2020.8.07.0010), indeferiu o pedido de autorização judicial para depósito da quantia de R$ 14.600,00 (catorze mil e seiscentos reais) correspondente a eventual multa considerada pelo Juízo a quo como forma de garantir a efetividade da tutela vindicada na referida demanda. Em razões recursais (ID 22920335), os agravantes requerem, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência para determinar a liberação do veículo LAND ROVER/EVOQUE, placa PBL1887/DF, após depósito judicial do valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais). No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar medida liminar. Defiro a gratuidade de justiça, vez que já deferia no agravo de instrumento n. 0752799-12.2020.8.07.0000. Intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca do interesse processual no prosseguimento do presente recurso, vez que o agravo de instrumento n. 0752799-12.2020.8.07.0000, tem também como objeto revogar o arresto cautelar e a restrição sobre o veículo LAND ROVER/EVOQUE, placa PBL1887/DF, determinando a imediata liberação do bem em favor dos Agravantes. Inclusive, na decisão recorrida (ID 82529091, do processo de origem), o Juízo a quo indeferiu o requerimento dos Agravantes mantendo a decisão anterior (ID 79854258, do processo de origem), alegando “carência de novos elementos para alterar a convicção deste Juízo”, vez que o arresto fora deferido para garantir a efetividade da tutela vindicada na presente demanda. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2021 11:55:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador